Tribunal: TCU
Processo: 000.053/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1581/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 68-71), ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, bem como encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 68), aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 000.053/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Grande Oriente de Minas Gerais (17.496.548/0001-77); Helton Barroso Drey (XXX.000.226-XX); Milton Ferreira Lopes (XXX.776.206-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.